Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-86.2021.8.11.0049
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001541-86.2021.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGADO), GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE - CPF: 042.128.071-90 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), SKARLLAT FONSECA FERRO - CPF: 047.205.851-75 (ADVOGADO), VIVIANE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 037.315.731-21 (ADVOGADO), WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - CPF: 043.272.771-00 (ADVOGADO), GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - CPF: 003.444.651-60 (ADVOGADO), LUZIMAR BEZERRA PEREIRA - CPF: 011.296.801-50 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - CPF: 647.739.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VOTO RETIFICADO DO E. VOGAL PARA ACOMPANHAR O RELATOR NA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONTRADIÇÃO NO RESULTADO ANUNCIADO E A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente, a pretexto de esclarecer uma situação de contradição, omissão ou mesmo de erro de premissa, vem a utilizá-los com o objeto de alterar o v. acórdão e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação no 1001541-86.2021.8.11.0049

Embargante
: Agropecuária Santo Estevão S.A.

Embargado:
Marcos Borges de Araújo

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Agropecuária Santo Estevão S.A.
, de acórdão proferido nos Embargos de Declaração, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VOTO RETIFICADO DO E. VOGAL PARA ACOMPANHAR O RELATOR NA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONTRADIÇÃO NO RESULTADO ANUNCIADO E A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

Verificado que o v. acórdão constou resultado de julgamento diverso da conclusão anunciada, sana-se a contradição para fazer constar que foi acolhida a preliminar o que acarreta a extinção do processo.

Aponta haver contradição nas conclusões do voto do 4o vogal e que o julgamento adotou premissa equivocada. Alega que o acórdão anterior (Id. 182194785) manteve o desprovimento da preliminar de falta de interesse processual.

Explica que o voto retificador do e. Des. Dirceu dos Santos, exposto na sessão de 09/08/2023 “não existiu no mundo jurídico”, porque a sessão foi reiniciada, onde se promoveu novo julgamento em 13/09/2023, na qual o Des. Dirceu dos Santos acompanhou o relator para manter a rejeição da preliminar, sem fazer qualquer menção ao seu voto retificador.

Alerta para a insegurança jurídica quanto a retificação de sessões passadas, como se não tivessem ocorrido, tão somente com base em alegada mudança de entendimento que sequer foi aplicada oportunamente.

Aponta, ainda, que o voto proferido pelo 4o vogal, em retificação, apresenta contradição nas conclusões ao não observar que a suposta “condição para cumprimento da obrigação” foi cumprida.

Registra, também, a omissão ao disposto nos arts. 474 e 475, do CC, quanto a cláusula resolutiva expressa e a opção conferida ao vendedor. Realça que a existência de cláusula resolutiva expressa no contrato se opera de pleno direito e afasta a necessidade de interpelação prévia. Destaca que na hipótese houve a notificação premonitória para fins de rescisão do contrato de compra e venda e que constitui faculdade do vendedor.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação do efeito infringente para manter o resultado da sessão de 13/09/2023.

Contrarrazões (id. 199993162). Sustenta a possibilidade de revisão de posicionamento dado em apelação em sede de embargos de declaração com efeito infringente. Aduz quanto a pretensão do embargante em rever o voto do Des. Dirceu dos Santos que foi contrário a sua pretensão, o que é inviável em sede de declaratórios. Realça, ainda, que a discussão acerca da aplicação dos art. 474 e 475 do CC, diz respeito ao mérito e está preclusa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os declaratórios foram interpostos para o fim de sanar supostas contradições e omissão.

De início, registra-se que
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Com efeito, a par do imbróglio gerado na sessão de julgamento do dia 09/08/2023, na qual o e. Des. Dirceu dos Santos manifestou-se pela retificação de seu voto, para acompanhar o Relator quanto ao acolhimento da preliminar de falta de interesse processual, sessão que foi adiada por não constar com a mesma composição da técnica de ampliação da apelação, sendo concluída em 13/09/23 com o julgamento do mérito, certo é que novos declaratórios foram opostos (id. 185807180), nos quais se alegou a ocorrência de omissão no v. acórdão em relação ao voto retificado do e. Des. Dirceu dos Santos proferido na sessão suspensa.

E nestes últimos declaratórios, ora impugnado, o recurso tomou seu trilho, porque verificado, realmente, que não foi observada a manifesta retificação do voto pelo e. Des. Dirceu dos Santos no que toca a preliminar de falta de interesse processual.

De notar-se não haver dúvidas quanto a intenção do 4o Vogal em retificar o seu voto e, neste ponto, mister realçar o disposto no § 1o, do art. 941, do CPC
: “ O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído”
.

Neste sentido, o e. Vogal esclarece:

Anoto que se votei assim na última sessão, estava acompanhando o Relator com relação a não haver essa obscuridade e erro no julgamento.

No entanto, esclareço que realmente mudei a minha posição com relação a esse fato e continuo com essa posição de que a notificação extrajudicial é necessária.

Mas se houve uma falha processual no voto, com relação a essa confusão, se adiou, anulou, não adiou, não anulou, acabei não me dando conta na sessão futura que havia esses Embargos Declaratórios desprovendo e que já havia, naquela sessão passada, anunciado o meu entendimento de mudança, o que redundaria, como disse o advogado, numa necessidade de novos Embargos Declaratórios, em razão de a maioria ter votado pela extinção do processo.

Esse foi o meu voto e este é o meu voto, mesmo agora em sede de Embargos de Declaração, deixo evidente que entendo ser necessária a notificação, a questão é só processual, se votei sem maiores esclarecimentos, votei errado na última sessão também porque já havia retificado o meu voto e eu não mudei a minha posição de retificação.

Fica com a Câmara a posição, se dará por encerrado e desprovido, por mim tudo bem, não tem problema nenhum, mas que mudei o meu voto, mudei.

Estou acompanhando o Relator no voto primitivo da extinção do processo por necessidade de notificação pré-monitória
.

É como voto.

E neste contexto, este Relator concluiu:

Votei desprovendo os Embargos de Declaração ao pressuposto de que o Desembargador Dirceu já teria acompanhado lá atrás e, portanto, teria encerrada a sua prestação nesse sentido. Mas, agora nestes Embargos Declaratórios, sua Excelência continua mantendo a posição de que reviu o voto, no sentido de acolher preliminar. Como e. Des. Dirceu, também agora, neste julgamento confirma a revisão do seu voto, como a matéria não transitou em julgado, concluo, então, diante dessa última manifestação,
dar provimento aos Embargos Declaratórios

para constar que houve realmente contradição no anúncio do julgamento.

É nesse sentido o voto, ou seja, acolho os Embargos para que seja contabilizado o voto do Desembargador Dirceu, tal como ele está
votando neste momento
,
porque ainda não transitou em julgado
.

Em conclusão provejo os Embargos de Declaração para sanar a dúvida quanto ao quórum do julgamento da preliminar.

E ainda esclarece:

O quadro geral, Vossa Excelência já entendeu. Foi julgada uma apelação em que tinha uma preliminar que foi rejeitada por maioria e como essa preliminar tinha potencialidade para a extinção do processo, foi submetida à técnica de julgamento.

Pois bem, na sessão seguinte, o Desembargador Dirceu votou acompanhando o Relator, pela rejeição da preliminar.

Então ficou essa dúvida, se o Desembargador Dirceu teria revisto o voto.

Eu pedi para adiar os Embargos de Declaração da pauta para saber se o Desembargador Dirceu estaria acolhendo ou rejeitando a preliminar.

Portanto, estou votando o seguinte. Pelo meu voto original, eu neguei provimento aos Embargos de Declaração ao pressuposto que o Desembargador Dirceu não teria ratificado aquela manifestação de mudança de voto. Mas, neste julgamento sua Excelência está ratificando o posicionamento dele, no sentido de acolher a preliminar.

Como o julgamento não transitou em julgado, eu, com respeito ao voto do eminente Desembargador Dirceu, que integra o colegiado – onde a decisão é sempre por maioria –,
provejo os Embargos de Declaração para que o voto dele seja computado como revisto, e como tal, proclamado o resultado correspondente.

É como voto.

Ou seja, apesar de omisso o v. acórdão ora embargado quanto a manifestação anterior do e. Vogal, certo é que este, nestes declaratórios em julgamento, proferiu a clara intenção de retificar o voto proferido quando do julgamento do recurso de Apelação ao entender pelo erro de premissa.

Na hipótese, portanto, o que o embargante denomina de contradição e omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca das questões debatidas e devolvidas em sede recursal, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Cumpre realçar que
os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Nem mesmo se destinam ao reconhecimento de erro de julgamento.

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

“ A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem ressaltado que os embargos de declaração não se revelam cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar a incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a própria desconstituição do ato decisório proferido pelo Tribunal. Precedentes: RTJ 114/885 – RTJ 116/1106 – RTJ 118/714 – RTJ 134/1296. ”
(AI 153.147-AgR-ED/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024